Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730992-93.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 22 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora